Tribunal: TJBA
Processo: 8063912-77.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063912-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA AJUIZADA ANTES DA REDEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. ESPECIALIZAÇÃO POSTERIOR DA DISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 10ª Vara Cível e Comercial e a 12ª Vara de Relações de Consumo, ambas da Comarca de Salvador, no bojo da Ação de Despejo Cumulada com Cobrança ajuizada em 2010, antes da especialização promovida pela Resolução TJ/BA nº 15/2015. 2. O Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo declarou-se incompetente para processar a demanda, alegando vício no art. 2º da resolução. O Juízo da 10ª Vara Cível suscitou o conflito ao defender a inexistência de ilegalidade na norma interna. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a Resolução TJ/BA nº 15/2015, ao redefinir a competência das varas cíveis e de consumo da Comarca de Salvador, autoriza a redistribuição de processos ajuizados antes da sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Resolução nº 15/2015 não trata de competência absoluta, mas de matéria interna corporis, regulando apenas a organização judiciária, nos termos do art. 96, I, “a”, da CF/1988. 5. O art. 2º da resolução assegura a manutenção dos acervos processuais nas varas originárias, sendo a especialização aplicável apenas à distribuição de feitos novos. 6. A perpetuatio jurisdictionis impede a redistribuição de processos ajuizados antes da vigência do ato normativo. 7. Precedentes do TJ/BA confirmam que a especialização promovida pela Resolução nº 15/2015 não tem efeitos retroativos sobre a competência de processos em curso à época. IV. DISPOSITIVO 8. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063912–77.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante, o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado, o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO suscitado, nos termos do voto do relator, definindo o Juízo da 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, BAHIA, como competente para o processamento e julgamento da causa.